Tribunal: TJSP
Processo: 2305792-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mútuo – Embargos à execução – Cumprimento de Sentença – Insurgência contra decisão que aplicou a tese fixada no Tema 677, reapreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.820.963/SP – Não acolhida – Depósito de quantia oriunda da penhora no rosto dos autos sob o no 1064703-50.2019.8.26.0100 – Ausência de purgação da mora – Litigância de má-fé – Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mútuo – Embargos à execução – Cumprimento de Sentença – Insurgência contra decisão que aplicou a tese fixada no Tema 677, reapreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.820.963/SP – Não acolhida – Depósito de quantia oriunda da penhora no rosto dos autos sob o no 1064703-50.2019.8.26.0100 – Ausência de purgação da mora – Litigância de má-fé – Não configurada – Conduta dos agravados que caracteriza exercício regular do direito postulatório – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.